Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706376-15.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ARLINDO GOMES DE LIMA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO DO TEMA 1150 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de valores supostamente devidos a título de correção monetária e encargos remuneratórios do saldo PASEP, em razão da má administração da conta individual do titular pelo Banco do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: a) se o autor tem direito ao benefício da gratuidade de justiça; b) se a pretensão da parte autora está prescrita, a partir da análise do termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido da concessão da gratuidade de justiça. Assim, o ato resulta em preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. Pleito indeferido. 4. O STJ decidiu, também no IRDR de Tema no 1150, que as demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. 4.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ou seja, da data do efetivo saque dos valores depositados nas contas individuais do PASEP, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu ao autor a pretensão de reparação. 4.2. Aplicado o lapso prescricional previsto no art. 205 do Código Civil e superado o lapso decenal entre a data em que a parte sacou os valores de sua conta individual do PASEP (08/04/2010) e o aforamento da presente demanda (07/11/2024), verifica-se fulminada pela prescrição a pretensão autoral. IV. DISPOSITIVO 5. Apelação cível desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso III, 5o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal e 5o da LINDB, defendendo a inocorrência da consumação da prescrição pela aplicação da teoria da actio nata, visto que somente em 27/1/2025, com a expedição de extrato e microfilmagem da sua conta vinculada, o insurgente tomou conhecimento da extensão do dano causado em seus créditos do PASEP, pelo recorrido. Aponta que, sendo o prazo decenal para propositura da demanda, não está consumado o prazo prescricional. Suscita dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Aduz contrariedade ao Tema 1.150 do STJ; b) artigos 2o, 3o, §2o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a relação jurídica entre as partes é consumerista. Indica que basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a configuração da responsabilidade civil e do dever de indenizar, independentemente da existência de culpa. Pleiteia a inversão do ônus da prova, para que o fornecedor prove que a alegação do autor não encontra fundamento fático; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, argumentando que a imposição de multa com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração é indevida. Invoca divergência jurisprudencial apontando julgados do TJMG e do TJMT. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO MONTEIRO DE SOUZA JÚNIOR, OAB/DF 40.003 (ID 76342035). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede condenação da parte recorrente em honorários advocatícios, e que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID 77109139). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso III, 6o e 196, todos da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada negativa de vigência ao artigo 5o da LINDB, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1895936/TO (Tema 1.150), concluiu que: “ i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”. O acórdão recorrido, por sua vez, concluiu que (ID 73040754): “No caso dos autos, verifica-se que a pretensão da parte autora está prescrita, tendo em vista que passados mais de 10 (dez) anos entre a data do saque dos valores e o ajuizamento da presente ação de conhecimento. Importante destacar que a apelante alega que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do momento em que tomou ciência do alegado equívoco nos cálculos. No entanto, como dito acima, o termo inicial se confunde com a data em que a autora sacou os valores de sua conta individual do PASEP quando do implemento do requisito legal consubstanciado em sua aposentadoria, que se deu em dezembro de 2007 (ID 71432904).” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo quanto à apontada violação aos artigos 2o, 3o, §2o, 6o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Igualmente o recurso não deve prosseguir quanto ao suposto vilipêndio ao artigo 1.026, §2o, do CPC, em relação à tese de indevida imposição de multa protelatória, pois “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera indicação de ementas deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou: “O recurso especial interposto com base na alínea "c" do art. 105, III, da CF/1988 careceu de fundamentação adequada quanto à divergência jurisprudencial, não tendo sido realizado o necessário cotejo analítico entre acórdão recorrido e paradigmas, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.” (AREsp n. 2.777.604/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, nos termos formulados no ID 76342035 e ID 77109139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015